Tribunal: TJMT
Processo: 1023353-98.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023353-98.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES]

Parte(s):

[THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO), ROBERT ANTHONY NEDERLOF (EMBARGANTE), JOAQUIM LUIZ BERGER GOULART NETTO - CPF: 993.369.281-04 (ADVOGADO), BAUKE DOUWE DIJKSTRA - CPF: 339.622.359-49 (EMBARGANTE), ROBERT ANTHONY NEDERLOF - CPF: 005.612.219-52 (EMBARGADO), JOAQUIM LUIZ BERGER GOULART NETTO - CPF: 993.369.281-04 (ADVOGADO), THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO), VALDEMAR JOSE KOPROVSKI - CPF: 442.357.639-20 (ADVOGADO), SILVIO JOSE COLUMBANO MONEZ - CPF: 523.393.511-20 (ADVOGADO), PRISCILA DOS SANTOS DUARTE - CPF: 046.385.561-24 (ADVOGADO), ANETTE GINA STRAATSMA DIJKSTRA - CPF: 025.489.699-59 (EMBARGANTE), PRISCILA DOS SANTOS DUARTE - CPF: 046.385.561-24 (ADVOGADO), SILVIO JOSE COLUMBANO MONEZ - CPF: 523.393.511-20 (ADVOGADO), VALDEMAR JOSE KOPROVSKI - CPF: 442.357.639-20 (ADVOGADO), LUCAS VILLAS BOAS SCHARDOSIN - CPF: 047.331.371-50 (ADVOGADO), BAUKE DOUWE DIJKSTRA - CPF: 339.622.359-49 (EMBARGADO), LUCAS VILLAS BOAS SCHARDOSIN - CPF: 047.331.371-50 (ADVOGADO), PRISCILA DOS SANTOS DUARTE - CPF: 046.385.561-24 (ADVOGADO), SILVIO JOSE COLUMBANO MONEZ - CPF: 523.393.511-20 (ADVOGADO), VALDEMAR JOSE KOPROVSKI - CPF: 442.357.639-20 (ADVOGADO), ROBERT ANTHONY NEDERLOF - CPF: 005.612.219-52 (EMBARGANTE), ANETTE GINA STRAATSMA DIJKSTRA - CPF: 025.489.699-59 (EMBARGADO), VALDEMAR JOSE KOPROVSKI - CPF: 442.357.639-20 (ADVOGADO), SILVIO JOSE COLUMBANO MONEZ - CPF: 523.393.511-20 (ADVOGADO), PRISCILA DOS SANTOS DUARTE - CPF: 046.385.561-24 (ADVOGADO), ISADORA DE BRIDA SANTI - CPF: 015.122.091-39 (ADVOGADO), FERNANDO BARBUR CARNEIRO - CPF: 046.038.079-61 (ADVOGADO), RAFAEL BORMIO PACHECO DE CARVALHO - CPF: 048.191.689-08 (ADVOGADO), RAFAEL DERKACH - CPF: 070.431.819-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE REJEITADA – INTERESSE RECURSAL CONFIGURADO – DECISÃO QUE CONDICIONOU A ANÁLISE DE PEDIDO DE PENHORA E AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS À PRÉVIA AVALIAÇÃO PELO EXEQUENTE – IMPOSSIBILIDADE – AVALIAÇÃO QUE COMPETE AO OFICIAL DE JUSTIÇA – ÔNUS INDEVIDO IMPOSTO AO CREDOR – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE, CELERIDADE E RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO – DECISÃO REFORMADA – ALEGAÇÃO DE NULIDADE – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO – ALEGAÇÃO TARDIA – NULIDADE DE ALGIBEIRA – CONTRADIÇÃO – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Inexiste vício no julgado quando o colegiado se pronunciou acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente nas razões de decidir os fundamentos pelos quais se posicionou.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.

De acordo com a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, a suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável e quando óbvia a ciência do referido vício muito anteriormente à arguição, configura a chamada nulidade de algibeira, manobra processual que não se coaduna com a boa-fé processual e que é rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça inclusive nas hipóteses de nulidade absoluta (REsp 1.714.163/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/9/2019, DJe 26/9/2019).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por ANETTE GINA STRAATSMA DIJKSTRA, contra o acórdão desta 3a Câmara Cível que proveu o recurso de agravo de instrumento interposto por ROBERT ANTHONY NEDERLOF, assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE REJEITADA – INTERESSE RECURSAL CONFIGURADO – DECISÃO QUE CONDICIONOU A ANÁLISE DE PEDIDO DE PENHORA E AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS À PRÉVIA AVALIAÇÃO PELO EXEQUENTE – IMPOSSIBILIDADE – AVALIAÇÃO QUE COMPETE AO OFICIAL DE JUSTIÇA – ÔNUS INDEVIDO IMPOSTO AO CREDOR – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE, CELERIDADE E RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Rejeita-se a preliminar de inadmissibilidade quando evidenciado o interesse recursal, diante da imposição de condição que, embora não indefira o pedido de penhora, o inviabiliza de fato, gerando prejuízo processual concreto ao exequente. Nos termos do art. 870 do CPC, compete ao oficial de justiça, como regra, a realização da avaliação dos bens penhorados. A exigência de avaliação prévia unilateral pelo credor configura inversão indevida de ônus processual e compromete os princípios da legalidade, da efetividade da execução e da razoável duração do processo. Presentes os requisitos do art. 995, parágrafo único, do CPC, impõe-se o provimento do recurso para viabilizar o prosseguimento regular do cumprimento de sentença.”
(Id. 312268866).

Nas razões de Id. 314828862, a embargante, em síntese, aduz que o acórdão recorrido incorreu em omissão relevante, na medida em que deixou de apreciar questões processuais que, a seu ver, comprometem a regularidade do julgamento do agravo de instrumento.

Segundo sustenta, o recurso de agravo foi interposto contra decisão que envolvia diretamente a ora embargante, uma vez que esta foi incluída no polo passivo da execução originária por meio do
decisum
atacado. Contudo, argumenta que não foi devidamente intimada pessoalmente para apresentar contrarrazões, como determina o art. 1.016, inciso IV, do Código de Processo Civil, tampouco para eventual interposição de agravo interno, nos termos do art. 1.019, inciso II, do mesmo diploma legal.

Alega que houve irregularidade na representação processual, pois o agravante, ao cadastrar o recurso, indicou que a embargante seria representada pelos mesmos advogados do executado originário, Bauke Nederlof, o que, segundo afirma, não corresponde à realidade, pois jamais outorgou poderes aos patronos daquele.

Relata que somente teve ciência da existência do recurso em virtude de informações obtidas nos autos da ação de origem, e que, tão logo soube da tramitação do agravo, apresentou manifestação requerendo a retirada do feito de pauta, com fundamento na necessária regularização da representação processual, bem como pleiteando a reabertura de prazo para contrarrazões e interposição de eventual agravo interno. Sustenta que tal manifestação, protocolada sob Id. 310988377, não foi objeto de qualquer análise por parte do Colegiado, o que consubstanciaria a omissão alegada.

Aponta, ainda, que a situação configura violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa (art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal), além de afronta ao princípio da cooperação entre as partes (art. 6o do CPC). Invoca os artigos 76, 1.016, inciso IV, e 1.019, inciso II, do CPC, requerendo seu prequestionamento para fins recursais.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração, com o consequente reconhecimento da omissão apontada, atribuindo-lhes efeitos infringentes para que se anule o julgamento do agravo, determinando-se a regularização do polo passivo e a reabertura dos prazos para apresentação de contrarrazões e eventual agravo interno. Subsidiariamente, requer apenas o prequestionamento dos dispositivos legais mencionados.

Contrarrazões de Id. 315894399, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

É cediço que os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição, não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada.

Há omissão quando o Tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, ou quando deixar de pronunciar acerca de algum tópico da matéria submetida à sua deliberação.

Também pode surgir a contradição entre proposição enunciada na motivação decisória e o dispositivo, ou entre a ementa e o corpo do acórdão.

Feitas essas considerações e compulsando as razões dos embargos de declaração, não verifico a existência do vício alegado, pois todos os pontos foram apreciados na devida forma quando do julgamento.

No caso, a
tentativa da recorrente em afirmar suposta nulidade, em razão da ausência de citação, nada mais é do que a prática classificada pelo STJ como
Nulidade de Algibeira
.

Com efeito, não obstante os judiciosos argumentos, expendidos pela parte embargante, verifico que a procuração de Id. 310988379, fora outorgada aos patronos Dr. FERNANDO BARBUR CARNEIRO (OAB/PR 61.000), Dra. ISADORA DE BRIDA SANTI (OAB/PR 105.190), Dr. RAFAEL BORMIO PACHECO DE CARVALHO (OAB/PR 49.004) e Dr. RAFAEL DERKACH (OAB/PR 85.886).

Entretanto, em simples consulta ao PJE, na aba “Acesso de Terceiros”, verifico que os aludidos procuradores acessaram os autos em 1o e 2o grau, mais de uma dezena de vezes, vejamos:

2o Grau

17/07/2025 10:22

RAFAEL BORMIO PACHECO DE CARVALHO

21/07/2025 18:43

FERNANDO BARBUR CARNEIRO

26/08/2025 12:55

FERNANDO BARBUR CARNEIRO

27/08/2025 13:23

FERNANDO BARBUR CARNEIRO

27/08/2025 16:13

FERNANDO BARBUR CARNEIRO

27/08/2025 17:38

FERNANDO BARBUR CARNEIRO

1o Grau

08/07/2025 10:42

RAFAEL BORMIO PACHECO DE CARVALHO

08/07/2025 10:49

RAFAEL BORMIO PACHECO DE CARVALHO

08/07/2025 10:50

RAFAEL BORMIO PACHECO DE CARVALHO

08/07/2025 10:50

RAFAEL BORMIO PACHECO DE CARVALHO

08/07/2025 10:50

RAFAEL BORMIO PACHECO DE CARVALHO

08/07/2025 10:50

RAFAEL BORMIO PACHECO DE CARVALHO

08/07/2025 10:50

RAFAEL BORMIO PACHECO DE CARVALHO

08/07/2025 10:50

RAFAEL BORMIO PACHECO DE CARVALHO

08/07/2025 10:51

RAFAEL BORMIO PACHECO DE CARVALHO

08/07/2025 17:15

RAFAEL BORMIO PACHECO DE CARVALHO

11/07/2025 15:10

RAFAEL BORMIO PACHECO DE CARVALHO

21/07/2025 18:11

FERNANDO BARBUR CARNEIRO

23/07/2025 08:15

FERNANDO BARBUR CARNEIRO

23/07/2025 08:26

FERNANDO BARBUR CARNEIRO

23/07/2025 08:37

FERNANDO BARBUR CARNEIRO

23/07/2025 08:45

FERNANDO BARBUR CARNEIRO

23/07/2025 15:18

FERNANDO BARBUR CARNEIRO

23/07/2025 15:20

FERNANDO BARBUR CARNEIRO

23/07/2025 15:20

FERNANDO BARBUR CARNEIRO

24/07/2025 16:55

ISADORA DE BRIDA SANTI

28/07/2025 10:22

FERNANDO BARBUR CARNEIRO

28/07/2025 10:30

FERNANDO BARBUR CARNEIRO

28/07/2025 13:01

FERNANDO BARBUR CARNEIRO

28/07/2025 15:56

RAFAEL BORMIO PACHECO DE CARVALHO

29/07/2025 14:07

RAFAEL BORMIO PACHECO DE CARVALHO

29/07/2025 14:07

RAFAEL BORMIO PACHECO DE CARVALHO

29/07/2025 14:07

RAFAEL BORMIO PACHECO DE CARVALHO

30/07/2025 13:14

FERNANDO BARBUR CARNEIRO

30/07/2025 15:46

ISADORA DE BRIDA SANTI

30/07/2025 15:53

ISADORA DE BRIDA SANTI

30/07/2025 15:57

ISADORA DE BRIDA SANTI

31/07/2025 12:22

ISADORA DE BRIDA SANTI

04/08/2025 17:07

ISADORA DE BRIDA SANTI

05/08/2025 13:01

FERNANDO BARBUR CARNEIRO

07/08/2025 11:15

FERNANDO BARBUR CARNEIRO

11/08/2025 12:50

FERNANDO BARBUR CARNEIRO

11/08/2025 12:56

ISADORA DE BRIDA SANTI

11/08/2025 13:11

FERNANDO BARBUR CARNEIRO

13/08/2025 10:01

FERNANDO BARBUR CARNEIRO

13/08/2025 15:19

FERNANDO BARBUR CARNEIRO

15/08/2025 18:05

FERNANDO BARBUR CARNEIRO

18/08/2025 14:29

FERNANDO BARBUR CARNEIRO

18/08/2025 16:10

FERNANDO BARBUR CARNEIRO

19/08/2025 17:25

ISADORA DE BRIDA SANTI

19/08/2025 17:29

ISADORA DE BRIDA SANTI

20/08/2025 10:44

FERNANDO BARBUR CARNEIRO

22/08/2025 17:15

ISADORA DE BRIDA SANTI

22/08/2025 17:22

ISADORA DE BRIDA SANTI

22/08/2025 17:46

FERNANDO BARBUR CARNEIRO

25/08/2025 08:53

RAFAEL BORMIO PACHECO DE CARVALHO

25/08/2025 09:38

FERNANDO BARBUR CARNEIRO

25/08/2025 12:50

FERNANDO BARBUR CARNEIRO

25/08/2025 17:26

FERNANDO BARBUR CARNEIRO

26/08/2025 12:06

FERNANDO BARBUR CARNEIRO

26/08/2025 12:26

FERNANDO BARBUR CARNEIRO

26/08/2025 16:58

ISADORA DE BRIDA SANTI

26/08/2025 17:50

FERNANDO BARBUR CARNEIRO

27/08/2025 09:28

FERNANDO BARBUR CARNEIRO

27/08/2025 13:22

FERNANDO BARBUR CARNEIRO

27/08/2025 15:58

FERNANDO BARBUR CARNEIRO

28/08/2025 08:44

FERNANDO BARBUR CARNEIRO

28/08/2025 09:42

FERNANDO BARBUR CARNEIRO

28/08/2025 09:42

FERNANDO BARBUR CARNEIRO

28/08/2025 13:20

FERNANDO BARBUR CARNEIRO

28/08/2025 15:13

ISADORA DE BRIDA SANTI

28/08/2025 15:14

FERNANDO BARBUR CARNEIRO

28/08/2025 15:26

FERNANDO BARBUR CARNEIRO

28/08/2025 15:28

FERNANDO BARBUR CARNEIRO

28/08/2025 15:28

FERNANDO BARBUR CARNEIRO

28/08/2025 15:28

FERNANDO BARBUR CARNEIRO

28/08/2025 15:28

FERNANDO BARBUR CARNEIRO

28/08/2025 16:11

FERNANDO BARBUR CARNEIRO

28/08/2025 17:16

FERNANDO BARBUR CARNEIRO

29/08/2025 10:10

RAFAEL BORMIO PACHECO DE CARVALHO

29/08/2025 18:16

RAFAEL BORMIO PACHECO DE CARVALHO

29/08/2025 18:17

FERNANDO BARBUR CARNEIRO

29/08/2025 18:20

FERNANDO BARBUR CARNEIRO

Ora, o que se infere dos autos, é que os procuradores da embargante já haviam ciência do presente recurso de agravo de instrumento, frisa-se, com apenas 02 (dois) dias de seu protocolo, entretanto, se mantiveram inertes por mais de 40 (quarenta) dias, ocasião em que se manifestaram após a inclusão do feito em pauta de julgamento.

Mesmo que se cogitasse de algum equívoco no cadastramento dos patronos, o vício estaria superado por dois fundamentos convergentes. Primeiro, porque o ordenamento repele a chamada nulidade de algibeira: vício que a parte, ciente, conserva para alegá-lo tardiamente, apenas quando lhe convém, o que é vedado pela boa-fé processual e pela própria lógica preclusiva do procedimento. O Superior Tribunal de Justiça, em notório precedente, qualificou a “nulidade de algibeira” como estratégia rechaçada, justamente por contrariar a cooperação e a lealdade processuais.

Fica evidente que, agindo assim, a embargante ocultou a suposta nulidade processual, deixando para suscitá-la em momento considerado por ele conveniente, qual seja, após o julgamento do recurso apresentado pela co-ré, amoldando-se ao que a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça chama de
nulidade de algibeira ou de bolso
, o que é rechaçado pela principiologia do CPC, notadamente em atenção à boa-fé processual e a lealdade que devem nortear a atuação de todos os que atuam no processo.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE, EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, ACOLHE SUPOSTO VÍCIO PROCESSUAL COM BASE EM ARGUMENTO APENAS APRESENTADO EM PRELIMINAR SUSCITADA PELA RÉ APÓS O JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO - INST NCIA PRECEDENTE QUE CONSIDERA A NULIDADE DE CITAÇÃO POR AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PRAZO PARA DEFESA NO MANDADO VÍCIO INSANÁVEL, A DESPEITO DA MANIFESTAÇÃO PRÉVIA DO STJ ACERCA DA VALIDADE DO ATO CITATÓRIO. Cinge-se a controvérsia em definir se é possível e juridicamente legítimo a parte se valer de defesa atinente a vício processual considerado insanável, para tanto utilizando argumento não deduzido quando da análise acerca da mesma questão, proferida por instância superior que reputou inexistente a apontada nulidade, porém por fundamentação diversa. 1. O entendimento do STJ é firme no sentido de que o condicionamento da interposição de qualquer recurso ao depósito da multa do art. 538, parágrafo único, do CPC/1973 [correspondente ao § 3o do art. 1.026 do CPC/15] só é admissível quando se está diante da segunda interposição de embargos de declaração protelatórios, o que não ocorreu no presente caso. 2. Inaplicável o óbice da súmula 7/STJ, pois desnecessário o reenfrentamento do acervo fático-probatório para o delineamento da questão controvertida. 3. Mesmo as matérias de ordem pública estão sujeitas à preclusão pro judicato, razão pela qual não podem ser revisitadas se já tiverem sido objeto de anterior manifestação jurisdicional. Precedentes.
4. É vedada a manipulação do processo pelas partes por meio da ocultação de nulidade, calculando o melhor momento para a arguição do vício (nulidade de algibeira ou de bolso).
Precedentes. 5. Afastamento da multa por embargos de declaração protelatórios, porquanto opostos com nítida finalidade de prequestionamento da matéria arguida no especial (Súmula 98/STJ). 6. Recurso especial provido." (REsp 1637515/AM, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 27/10/2020).

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INAPLICABILIDADE DOS ÓBICES DAS SÚMULAS 7 E 126/STJ. CARÊNCIA DE OFENSA DO ART. 932 DO NOVO CPC. FUNDAMENTO NÃO ATACADO - SÚMULA 182/STJ. PEDIDO DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS EM NOME DE DOIS CAUSÍDICOS. AUSÊNCIA DE ATENDIMENTO DESSE PLEITO DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. PUBLICAÇÃO EM NOME DE APENAS UM DELES. NULIDADE GUARDADA (NULIDADE DE ALGIBEIRA). VALIDADE DAS INTIMAÇÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não se observa a existência de fundamento constitucional relevante no acórdão estadual, mas apenas de debate a respeito de dispositivos infralegais, assim, era desnecessária a interposição de recurso extraordinário. Afasta-se a pretensão por aplicação da Súmula 126/STJ. 2. No tocante à tese de que a manifestação da segunda instância foi calcada em fatos e provas, igualmente não merece guarida. A pretensão recursal do agravado perpassa pela correta qualificação jurídica acerca da nulidade de intimações, o que justifica a inaplicabilidade da Súmula 7/STJ. 3. Segundo o entendimento do STJ, 'a legislação processual (932 do CPC/15, c/c a Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplica a jurisprudência consolidada deste Tribunal. Ademais, a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade' (AgInt no AREsp 1.389.200/SP, Relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/3/2019, DJe de 29/3/2019). 4. É inviável o agravo interno que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Incidência, por analogia, da Súmula 182/STJ. Precedente.
5. De acordo com a jurisprudência desta Corte, 'a suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável e quando óbvia a ciência do referido vício muito anteriormente à arguição, configura a chamada nulidade de algibeira, manobra processual que não se coaduna com a boa-fé processual e que é rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça inclusive nas hipóteses de nulidade absoluta'
(REsp 1.714.163/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/9/2019, DJe 26/9/2019). 6. Agravo interno desprovido.(AgInt no REsp 1842662/MA, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 01/09/2020).

Ao silenciar, o Embargante incorreu em grave violação ao princípio da boa-fé e não pode valer-se de sua torpeza, incorrendo na teoria que a jurisprudência chama de nulidade de algibeira.

Segundo, porque a própria disciplina legal impõe que a nulidade seja arguida na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos (art. 278 do CPC), sob pena de preclusão, valendo-se ainda o sistema da instrumentalidade das formas (art. 277 do CPC), que preserva o ato quando atingida sua finalidade e ausente dano concreto. Em suma: sem prejuízo efetivo, não há nulidade; e, arguida tardiamente, opera-se a preclusão.

No tocante à “irregularidade de representação” e ao requerimento de retirada de pauta consubstanciado na petição de Id. 310988377, consta dos próprios autos que a embargante, ao ter ciência do feito recursal, apresentou manifestação e veiculou seus pleitos. Nada obstante, a simples ausência de menção literal a essa peça não caracteriza omissão invalidante, desde que a decisão tenha enfrentado o núcleo decisório da causa com fundamentação suficiente, como ocorreu.

A par disso, a tese defensiva esbarra, ainda, na necessidade de demonstrar prejuízo processual concreto. A doutrina e a jurisprudência, em linha com o CPC/2015, exigem a comprovação de dano efetivo para invalidação de atos processuais, sob pena de se fomentar formalismo estéril e litigância oportunista. Tal diretriz, plasmada nos arts. 277 e 278 do CPC, tem sido reiteradamente afirmada pelo STJ inclusive ao reprovar, de modo expresso, a utilização tardia de nulidades como estratégia de conveniência.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL.
NULIDADE DE CITAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO . PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PRINCÍPIO DA PAS NULLITÉ SANS GRIEF.
CONTAGEM RECÍPROCA DO TEMPO DE SERVIÇO REFERENTE A REGIMES PREVIDENCIÁRIOS DIVERSOS (PÚBLICO E PRIVADO) PARA FINS DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA. BENEFÍCIO CONCEDIDO E PAGO PELO REGIME A QUE O SEGURADO ESTIVER VINCULADO NO MOMENTO DO REQUERIMENTO . AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A alegação de nulidade de citação deve ser acompanhada de apontamento do eventual prejuízo sofrido, sob pena de convalidar o ato, prestigiando o princípio da instrumentalidade das formas, resumido pelo brocardo pas de nullité sans grief.
Precedente . 2. Com relação a discussão a respeito de qual regime deve arcar com o custo do benefício pleiteado pelo recorrido - se o regime geral da previdência ou o regime próprio da prefeitura -, cumpre asseverar que o benefício previdenciário é concedido e pago pelo sistema a que o segurado estiver vinculado no momento do requerimento nos termos do art. 99 da Lei 8.213/91 . Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(STJ - AgRg no REsp: 1174122 SC 2009/0248595-8, Data de Julgamento: 18/06/2013, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2013)

No mais, é relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada ao recurso de agravo de instrumento ou até mesmo ao recurso de agravo regimental, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade, o que não se revela no caso dos autos.

Ademais, mesmo que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Por essa razão, não é exigido que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não necessita, o julgador, dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Acerca do assunto, proclama o Superior Tribunal de Justiça:

“O Tribunal a quo enfrentou fundamentadamente os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia. O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para embasar a sua decisão”
(EDclAg n. 742.465/SP, rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJU de 30-5-2006).

Logo, se a parte discorda dos fundamentos esposados no aresto embargado cumpre-lhe questioná-los na via recursal própria, não se prestam os embargos declaratórios para rediscussão da matéria.

Dispositivo.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim, advirto a embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025